Tribunal: STF
Processo: HC 203473
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
CONDENAÇÃO – CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0045727-46.2011.8.26.0050, absolveu o paciente e corréu do crime do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas a emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade da vítima), por 4 vezes, do Código Penal. Destacou a ausência de reconhecimento do paciente, nas fases investigativa e processual, pelas vítimas. Ressaltou não constatado ser a pessoa mostrada em imagens de câmeras de segurança. Assentou a falta de comprovação de o veículo Corsa, flagrado pelas câmeras, pertencer ao irmão do paciente, Cláudio, em razão da má qualidade da filmagem. Refutou os dados de convicção colhidos no inquérito, considerada a prova produzida em Juízo, tidos como frágeis. Ressaltou não encontrado, com os réus, o produto do crime.
    A Oitava Câmara de Direito Criminal proveu parcialmente apelação do Ministério Público, condenando-o a 54 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, no regime fechado, e 132 dias-multa. Concluiu pela autoria, reportando-se aos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e de Cláudio, segundo o qual o veículo estava na posse do irmão. Frisou não comprovada a versão apresentada pelo paciente, que narrou ter emprestado o carro a terceiro. Foram interpostos embargos de declaração, sem sucesso. A condenação transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 671.651/SP, deixou de acolher pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta violado o artigo 155 do Código de Processo Penal, dizendo fundamentada a condenação em dados reunidos na fase investigativa, inobservado o contraditório. Alude ao habeas corpus nº 157.007, no qual a Primeira Turma, deferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência, absolvendo o corréu, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alega não ratificado, em Juízo, o reconhecimento.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Busca, alfim, o restabelecimento da sentença absolutória.
    O processo foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerada a impetração de nº 157.007. A Primeira Turma, em Sessão Virtual encerrada em 8 de maio de 2020, deferiu, por maioria, a ordem, para absolver o paciente.
    2. Retifiquem a autuação para constar o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo – artigo 234-B do Código Penal –, considerada a imputação de estupro a corréu.
    Na sentença, o Juízo assentou que o paciente não foi reconhecido, nem na fase investigativa nem em Juízo, pelas vítimas. Destacou a baixa qualidade das imagens captadas por câmeras de segurança, tendo como inviável concluir ser a pessoa flagrada no vídeo, tampouco corresponder, o veículo filmado, ao Corsa pertencente ao irmão. Ressaltou que este, ao ser ouvido, negou o teor das declarações prestadas no inquérito, exceto quanto à propriedade de carro semelhante ao captado pelas câmeras. Eis a óptica adotada: 
    […] 
    Iniciaram-se as investigações pela busca de imagens de câmeras de vigilância existentes na rua dos fatos, apurando-se que dois veículos de cor vermelha ou vinho por ali circularam pouco antes do horário dos fatos em atitude suspeita (relatórios de fls. 09 e 41/43). 
    Tais imagens analisadas pela Polícia Judiciária (fls. 44/92), inclusive por perícia (fls. 283/308) dariam conta da existência de três indivíduos, cujas características físicas a qualidade das imagens não permite deduzir, mas das quais se pode perceber que o condutor do veículo Corsa utilizaria uma blusa branca sobre uma camiseta de cor laranja (fls. 83/86). 
    Segundo os investigadores esclareceram em seus depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, chegaram à identificação do veículo Corsa de cor vinho (com pintura desgastada no teto) porque ele teria sido utilizado em um outro roubo a um boliviano (pessoa que teria características físicas semelhantes a de um oriental, já que se tratava, supostamente, de quadrilha que agia em detrimento de vítimas orientais) e, anotadas tais placas do tal veículo Corsa naquele roubo, identificaram o veículo, que pertencia ao irmão do acusado ANSELMO, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA.
    Disseram os policiais que CLAUDIO, na fase inquisitiva, teria reconhecido o irmão nas imagens, bem como a camiseta de cor laranja que ele estaria utilizando, informando ainda que no dia dos fatos, uma segunda-feira após a Páscoa, o carro estaria na posse de seu irmão CLAUDIO, desde a véspera (domingo de Páscoa).
    CLAUDIO, na fase inquisitiva (fls. 103/105) admitiu a propriedade do veículo Corsa, dizendo realmente que o emprestou ao irmão na data dos fatos. Em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, CLAUDIO teria ainda mencionado o nome do réu LEONARDO, como sendo "um dos amigos de seu irmão" que estaria envolvido com outros crimes. 
    Já em juízo, sem compromisso (por ser irmão do acusado). CLAUDIO não confirmou que forneceu o nome de LEONARDO aos policiais, nem disse que reconheceu seu irmão e a camiseta por ele usada nas imagens que aparecem no processo, mas confirmou que o carro Corsa de sua propriedade, que tem um desgaste na pintura no teto, estava na posse de seu irmão na segunda-feira pela manhã após o domingo de Páscoa, não podendo dizer que é o mesmo veículo capturado nas imagens, mas parecido. 
    [...]
    Aliás, em juízo, todas as vítimas orientais confirmaram não ter condições de efetuar reconhecimento de nenhum dos meliantes e a empregada DOMINGA, que reconheceu LEONARDO por fotografia, tampouco teve condições de reconhecer ANSELMO. 
    Indagadas as vítimas e testemunhas quanto a eventual vestimenta utilizada por um dos assaltantes registrado nas imagens de segurança (camiseta da cor marcante laranja, da seleção de futebol da Holanda), nenhuma delas disse ter notado tal característica em um dos meliantes. 
    As imagens de segurança copiadas nos autos não permitem atestar que a pessoa vista entrando e saindo do veículo CORSA seja efetivamente o réu ANSELMO, que negou peremptoriamente em juízo ter participado do crime. 
    [...]
    O Tribunal de Justiça, ao reformar o entendimento, potencializou as declarações do irmão do paciente, feitas na fase pré-processual, sem confirmação em Juízo. Aludiu a depoimentos dos investigadores, os quais, além de não terem presenciado os fatos, se limitaram a confirmar ter ocorrido, no inquérito, o reconhecimento, por Cláudio, do paciente e do carro. Eis o trecho do acórdão: 
    […] 
    No que tange à autoria delitiva em relação a Anselmo, este ao ser ouvido negou a prática delitiva, dizendo que estava com o carro de seu irmão, mas o emprestou para um sujeito de apelido "Betinho" que o devolveu depois. Ademais, confirmou ter uma blusa laranja da seleção da Holanda. 
    Sua versão não merece guarida. Busca Anselmo criar um álibi para negar que estivesse em poder do veículo Corsa usado na prática do crime. Disse que o automóvel estava na posse de um sujeito de prenome "Betinho", no entanto, não deu maiores detalhes sobre tal sujeito e curiosamente não o arrolou como testemunha, o que torna pueril sua versão. 
    Destaca-se, quando ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto. Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe a demonstração do alegado.
    [...]
    Este é o caso dos autos onde presente está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos argumentos alegados. 
    Assim esta versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se.
    [...]
    Desta forma deve-se afastar a versão do réu. 
    De fato, as vítimas quando ouvidas não reconheceram o acusado Anselmo. No entanto, há elementos suficientes para sua condenação. 
    O investigador Louriel passou a investigar o delito em apreço com auxílio de câmeras as quais continham imagens de um veículo Corsa vinho ou vermelho que foi usado em outros roubos contra famílias orientais. De posse da placa deste veículo obteve a identificação de seu possuidor atual, Cláudio e de seu irmão, o acusado Anselmo, que por vezes usava tal carro e que estava em poder dele na época dos fatos. Cláudio na fase policial observou a imagem e reconheceu seu veículo, bem como seu irmão Anselmo como o sujeito que nele estava. 
    O investigador Reinaldo narrou os fatos de maneira semelhante a seu colega, endossando a versão por ele apresentada. 
    Cláudio, irmão de Anselmo, disse que seu irmão costuma usar uma camisa da Holanda e que as fotos do carro existente nos autos demonstram um veículo bem parecido com o seu. Lembra-se que após a páscoa o carro estava com seu irmão. 
    Da prova oral nota-se que quando dos fatos o carro estava em poder de Anselmo, não tendo ele explicado de maneira satisfatória e comprovada que estivesse com terceiro que não ele. 
    Este mesmo veículo passou dias antes dos fatos e no dia dos fatos em diversos momentos em frente à casa das vítimas, conforme se verifica nas fotografias juntadas. Ora, não tendo o acusado Anselmo comprovado de maneira firme que o carro estava com terceiro, evidente que estava no automóvel nestas ocasiões, até porque seu próprio irmão disse que o carro estava com este acusado.
    Não obstante isso, Reinaldo confirmou que Cláudio disse ter visto seu irmão nas filmagens usando uma camisa laranja, o que de fato se pode observar nos documentos juntados. Cláudio e Anselmo confirmaram que este de fato usa tal camisa, tanto que foi ela apreendida depois na residência onde mora Anselmo. 
    As vítimas não mencionaram qualquer camisa laranja, o que não traz qualquer contradição. Sequer havia possibilidade de que tal fosse vista quando da prática do roubo, isto porque Anselmo entrou na residência de moletom com a camisa por baixo, aliás, todos usavam moletom enquanto estavam no interior da moradia, o que se confirma pelas fotografias juntadas relativas ao momento de entrada e saída da residência dos ofendidos. Então, nem haveria como as vítimas terem visto qualquer camisa laranja, porque havia uma blusa por cima que apenas foi retirada depois quando Anselmo já estava entrando no veículo Corsa emprestado de seu irmão. 
    Portanto, evidente que Anselmo usando o veículo Corsa de seu irmão e uma camisa laranja da seleção da Holanda por baixo do moletom, adentrou na residência das vítimas e praticou o roubo em tela. 
    Não há como confundir referido veículo com outro. Tal traz algumas peculiaridades. O tom de vinho do veículo é desbotado e há uma mancha esbranquiçada no teto, o que foi confirmado pelos investigadores e facilita a identificação de tal automóvel. Ademais, a luz de freio do lado direito está queimada, o que se nota tanto na filmagem, como na análise feita da lataria relacionada ao veículo apreendido. 
    Desta feita, há provas suficientes para a condenação.
    […] 
    A prova levada em conta para a condenação consistiu em depoimento, realizado na fase pré-processual, pelo irmão do paciente, aliada à ausência de demonstração da versão apresentada no interrogatório.
    Surgem insubsistentes as premissas lançadas. Ante a inexistência de provas produzidas em Juízo, descabe a utilização dos dados colhidos no inquérito como base exclusiva para a conclusão sobre a culpa.
    Considerado o princípio constitucional da não culpabilidade, é ônus do Órgão acusador produzir, sob o crivo do contraditório, prova da autoria criminosa. Nada legitima, observado o esvaziamento, no curso da instrução, dos indícios coligidos no inquérito – uma vez não renovadas as declarações –, a condenação. O Supremo, em diversas oportunidades, a assentou inadmissível a partir de dados produzidos na fase pré-processual, sem confirmação em Juízo: habeas corpus nº 96.356, Primeira Turma, de minha relatoria; habeas corpus nº 103.660, Primeira Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski; habeas corpus nº 67.917 e recurso extraordinário nº 287.658, Primeira Turma, relator ministro Sepúlveda Pertence.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o exame final da impetração, os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 0045727-46.2011.8.26.0050, da Quinta Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 671.651/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    6. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator